Tribunal: TJDFT
Processo: 0731295-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731295-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GOMES DA SILVA AGRAVADO: JOSE EDVALDO ALVES DA COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ GOMES DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de despejo 0723093-33.2024.8.07.0003 movida em desfavor de JOSÉ EDVALDO ALVES DA COSTA, deferiu a liminar de desocupação do imóvel, condicionada à caução equivalente a três meses de aluguéis. Em consulta ao sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, observo que o autor/agravante emendou a inicial para converter a ação de despejo em ação de cobrança, tendo em vista a desocupação voluntária do imóvel pelo locatário. Assim sendo, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste se ainda persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, Brasília/DF, 02 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator